Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715846-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREINA SILVA SOUSA, CLENILDA SILVA SOUSA, IVO ANSELMO SILVA SOUSA AGRAVADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANDREINA SILVA SOUSA, CLENILDA SILVA SOUSA e IVO ANSELMO SILVA SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho, embora tenham mencionado Planaltina, que indeferiu o pedido de pesquisa no cadastro do CENSEC (Central Nacional de Serviços Compartilhados) quanto à inexistência de testamento em nome da falecida M.J.S.S. O recurso encontra-se erroneamente relacionado ao Processo n. 0703648-59.2020.8.07.0006, de onde se origina a decisão que é objeto do Agravo de Instrumento n. 0713280-30.2020.8.07.0000, interposto por Maria de Lourdes Augusta da Silva, distribuído à minha relatoria, conforme certificado no ID 16846109. Na hipótese presente, a decisão agravada é oriunda do Processo n. 0704028-82.2020.8.07.0006, conforme se infere das peças juntadas pela Defensoria Pública a partir do ID 16756016, não havendo nenhuma causa de conexão com o processo acima mencionado que autorize a distribuição por prevenção a este magistrado, nos termos do art. 81 do RITJDFT. Intime-se a Defensoria Pública para que tenha ciência do erro cometido, cujos efeitos deletérios são a ofensa ao princípio do juiz natural, o desequilíbrio no serviço de distribuição deste tribunal e o retardamento na prestação jurisdicional à parte hipossuficiente. Após, retornem os autos a SUDIA para distribuição aleatória. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020 14:09:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator